Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIÂO NA LIDE. DESNECESSIDADE. RECALCITRÂNCIA DO JUIZ QUE ASSIM AGINDO, RETARDA INDEVIDAMENTE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que determinou à parte autora a inclusão da União no polo passivo da demanda em que se discute a indenização referente a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP. O magistrado fundamentou que a representação ativa e passiva do fundo compete ao Conselho Diretor e que este será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.
2. A pretensão, referente à indenização sobre a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP, é direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente no que se refere à suposta má gestão administrativa de contas PASEP mantidas pelo banco requerido.
3. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa.
4. A pretensão dirige-se contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar a conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 4.1. Diante desse contexto, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União, e, consequentemente, em deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. Jurisprudência: “Não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo Banco do Brasil S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07011163320208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
6. Afastada, portanto, a recalcitrância do eminente juiz a quo, que em assim agindo protela indevidamente a prestação jurisdicional.
7. Recurso provido.